Tribunal: STJ
Processo: 0066016-10.2012.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2044074 - SP(2022/0383535-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MAKNIA - ALIMENTOS FINOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
RAFAEL ROBBA - SP274389
RENATA SO SEVERO - SP310899
BARBARA AREIAS REZENDE - SP365379
EMBARGADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
PAULO EDUARDO FERREIRA BONATO - SP305195
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 9eba7ce9-6020-4584-8ca8-67f6ae6943a1

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2044074 - SP(2022/0383535-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MAKNIA - ALIMENTOS FINOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
RAFAEL ROBBA - SP274389
RENATA SO SEVERO - SP310899
BARBARA AREIAS REZENDE - SP365379
EMBARGADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
PAULO EDUARDO FERREIRA BONATO - SP305195
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por MAKNIA - ALIMENTOS
FINOS LTDA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTES
ABUSIVOS.
PRESCRIÇÃO.
RESCISÃO
UNILATERAL IMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a índole
abusiva dos reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde nos anos
de 2010 a 2012, determinando a devolução simples dos valores pagos acima
dos índices autorizados pela ANS, e acolheu a prescrição quanto aos
reajustes de 2008 e 2009. O acórdão também manteve a nulidade parcial da
cláusula que permitia a rescisão unilateral imotivada do contrato.
2. A recorrente alegou violação a dispositivos do Código de Processo Civil,
Código de Defesa do Consumidor,
e Código Civil, sustentando
Lei 9.656/98
omissão no acórdão recorrido, aplicação equivocada do Tema 610 do STJ, e
manutenção de cláusulas contratuais abusivas.
Documento eletrônico VDA54498910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:25
Código de Controle do Documento: 66166620-6c80-45a2-a42a-4c07d1b1aaba

3. O acórdão recorrido não incorreu em omissão, tendo apreciado de forma
fundamentada as questões levantadas nos embargos de declaração, ainda que
de forma diversa da pretendida pela recorrente. A jurisprudência do STJ é
firme no sentido de que não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC
quando o Tribunal de origem decide integralmente a controvérsia submetida
à sua apreciação.
4. A índole abusiva dos reajustes por sinistralidade foi reconhecida em razão
da ausência de comprovação dos custos médico-hospitalares, determinando-
se a devolução dos valores pagos acima dos índices autorizados pela ANS.
Contudo, a nulidade das cláusulas contratuais não foi declarada, conforme
entendimento do Tribunal de origem.
5. Recurso especial desprovido.

Em suas razões, a embargante sustenta omissão no acórdão, ao concluir pela
ausência de prequestionamento quanto ao pedido de declaração de nulidade da cláusula de
rescisão unilateral e imotivada. Afirma que a matéria teria sido expressamente prequestionada
nos embargos de declaração opostos na origem, de modo que não poderia ser penalizada pelo
silêncio do Tribunal de Justiça sobre o ponto, impondo-se o exame do mérito no Superior
Tribunal de Justiça.
Sustenta que a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal seria
indevida, porque a questão federal relativa à nulidade da cláusula de rescisão unilateral
imotivada teria sido devidamente ventilada nos autos e submetida à apreciação na instância
ordinária. Defende, por isso, que caberia ao Superior Tribunal de Justiça afastar o óbice e
apreciar o pedido de nulidade, sanando a omissão identificada no julgamento.
Requer a integração do acórdão e, com efeitos infringentes, o afastamento da
obrigação de ofertar plano individual (fls. 275-280).
Devidamente intimada, a parte embargada não se manifestou (fl. 284).
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao recurso especial e consignou, no que importa à discussão em espeque:

Afirmou a parte recorrente violação ao art.
II, da
pois o
art. 13,
Lei 9.656/98,
acórdão recorrido teria contrariado a norma ao permitir a rescisão
unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial sem motivação
idônea e com aviso prévio de apenas 30 dias, em desacordo com a exigência
legal de motivação e notificação prévia de 60 dias.
Entretanto, destaca-se que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor
acerca do referido dispositivo. Ademais, constata-se que não foram opostos
embargos de declaração com o intuito de provocar o Juízo a quo a se
manifestar sobre o tema. Verifica-se que tanto nos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA54498910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:25
Código de Controle do Documento: 66166620-6c80-45a2-a42a-4c07d1b1aaba

opostos às fls.
quanto nos embargos de declaração opostos às fls.
412/415
556-564 a parte recorrente não tratou do dispositivo legal referido, fazendo-o
apenas agora, em sede recursal.
Dessa forma, constatada a ausência de prequestionamento incide no caso o
óbice da
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando
Súmula 282/STF:
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
Nesse sentido:
(...)

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
A sentença de fls. 344-349 assim decidiu a questão que lhe foi posta (grifei):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, com
fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, os pedidos
iniciais para declarar a nulidade, em parte, da cláusula 9.1 do contrato
firmado entre as partes (fl. 98), assegurando à autora o mesmo direito de
resilição unilateral da apólice, observado, quanto a ambas as partes, o prazo
.
mínimo de 30 dias de aviso prévio por escrito

No acórdão de fls. 403-409 foi dado provimento ao recurso, nos seguintes termos
(grifei):

Por fim, como bem decidido na r. sentença, a cláusula que permite a rescisão
unilateral imotivada pela operadora, viola os Princípios da Boa-fé Objetiva e
da Função Social do Contrato, devendo ser reconhecida a respectiva
nulidade (fls. 98).
(...)
Nesses termos, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para reconhecer a
abusividade dos reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde e
determinar a restituição simples dos valores pagos acima dos índices
autorizados pela ANS, mantendo-se no mais, o determinado na r. sentença
.
de primeiro grau

Assim, a Corte local entendeu que em razão dos princípios da boa-fé objetiva e da
função social do contrato, inquinada de nulidade estava a cláusula de rescisão unilateral do
contrato de plano de saúde coletivo empresarial sem motivação idônea, como decidido em
sentença, razão pela qual fora mantida a determinação desta no ponto. Não houve abordagem da
questão à luz do quanto constante do art. 13, II, da Lei n. 9.656/98.
Em face do referido acórdão foram opostos embargos de declaração pela recorrente
(fls. 412-415). No referido recurso, a recorrente não tratou da questão da rescisão unilateral
imotivada, não havendo citação do
parágrafo único, II, da
A recorrente
art. 13,
Lei n. 9.656/98.
apenas requereu fosse sanada omissão quanto à declaração de nulidade das cláusulas que
autorizam a aplicação dos reajustes com base na sinistralidade. Cite-se trecho do referido
recurso, por ser cristalino:

Ante o exposto, requer que este E. Tribunal acolha os presentes embargos de
declaração para sanar e suprir a omissão e a contradição demonstradas
acima, para que sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais que
autorizam os reajustes por sinistralidade e em decorrência da variação dos
custos médicos e hospitalares, bem como para declarar expressamente que
serão aplicados somente os reajustes anuais divulgados pela ANS para os
contratos individuais e familiares.
Nesta oportunidade, requer ainda, que este E. Tribunal de manifeste acerca
das questões federeais (sic) suscitadas, quais sejam, violação aos arts. 51,
Documento eletrônico VDA54498910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:25
Código de Controle do Documento: 66166620-6c80-45a2-a42a-4c07d1b1aaba

incisos IV e V. do Código de Defesa do Consumidor,
-E, §2Q, da
art. 35
Lei 9.656/98.

O acórdão que apreciou os embargos de declaração rejeitou o recurso da ora
recorrente (fls. 428-431). E a decisão da Corte local, por óbvio, não tratou da rescisão unilateral
imotivada por parte da seguradora, não havendo referência ao
parágrafo único, II, da
art. 13,
eis que a questão não fora ventilada nos embargos de declaração.
Lei n. 9.656/98,
Em face do acórdão em alusão, foram opostos recursos especiais: do Bradesco Saúde
S.A. às fls. 437-451; da Maknia Alimentos Finos Ltda às fls. 473-492. Assim, não houve
prequestionamento do tema rescisão unilateral imotivada, à luz do quanto constante do art. 13,
II, da
tendo a recorrente interposto seu recurso especial.
Lei n. 9.656/98,
Posteriormente, a Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP, em razão do
julgamento dos recursos especiais
e
e considerando o quanto
1360969/RS
1361182/RS,
constante do Recurso Especial do Bradesco Saúde S.A., proferiu despacho para que a Turma
Julgadora apreciasse a questão sob referida ótica. Vejamos (fls. 544-546):

Ante o entendimento adotado pela douta Turma Julgadora, encaminhem-se os
autos ao excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor, conforme o disposto
nos artigos 108, inciso IV, e 109, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do artigo
1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil (artigo 543-C, parágrafo
7°, inciso II, do antigo Código).

E a Turma julgadora apreciou a questão para os fins especificados na determinação
do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos do artigo 1030, inciso II, do
Código de Processo Civil. Assim consignou a Corte Estadual (fl. 561):

Em virtude da interposição de Recurso Especial pelo plano de saúde apelado,
a Presidência da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça
encaminhou os autos a esta Relatoria, a fim de ser apreciada a questão
decidida nos Recurso Especiais n°
e
nos termos do
1360969/RS
1361182/RS,
artigo 1030, inciso II, do CPC/2015.

A reapreciação ocorreu apenas para tratar do quanto constante na tese firmada no
Tema Repetitivo 610 do STJ, que trata da questão da prescrição da pretensão condenatória
decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista. Vejamos:

Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de
reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do
) ou em 3
CC/1916
anos (art. 206, § 3o, IV, do
), observada a regra de transição do
CC/2002
do
art. 2.028
CC/2002.

Assim decidiu a Corte Estadual, tratando especificamente da questão da
, pois as demais questões já estavam decididas, não havendo qualquer referência a elas
prescrição
(fl. 564):

Nesses termos, pelo meu voto, acolho a preliminar presente nas
contrarrazões de prescrição da ação no tocante apenas aos anos de 2008 e
2009 e dou provimento ao recurso para reconhecer a abusividade dos
Documento eletrônico VDA54498910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:25
Código de Controle do Documento: 66166620-6c80-45a2-a42a-4c07d1b1aaba

reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde nos anos de 2010 a
2012, determinando a restituição simples dos valores pagos acima dos
índices autorizados pela ANS, mantendo-se, no mais, o determinado na r.
sentença de primeiro grau.

A recorrente então, às fls. 567-572, interpôs recurso de embargos de declaração em
face da referida decisão, por meio dos quais pretendeu discutir a questão da rescisão unilateral
imotivada à luz do quanto constante do
parágrafo único, inciso II, da
art. 13,
Lei n. 9.656/1998.
Por óbvio, ao rejeitar o recurso de embargos de declaração, a Corte de origem não tratou do
ponto, agora abordado (fls. 575-579).
É que, como referido, a reapreciação realizada pela Corte Estadual dizia respeito a
questão pontual, relacionada à ocorrência ou não de prescrição de certas parcelas, o que foi
reconhecido pela Corte Estadual.
Veja que o Tribunal local já havia decidido a controvérsia que lhe fora posta. Houve
juízo de retratação pontual, não tendo sido necessária qualquer incursão em questão diversa da
prescrição.
A recorrente então opôs embargos de declaração em face do referido acórdão, e por
meio do referido recurso pretendeu inserir discussão nova, o que não havia feito no momento
oportuno, como referido, visto que já havia interposto recurso especial sem prequestionar o
ponto (fls. 473-492).
Sequer eram cabíveis os embargos de declaração para tratar do tema, uma vez que a
Corte local só decidiu sobre prescrição, à luz da tese firmada no Tema 610. Entretanto, a
recorrente opôs os embargos de declaração para tratar da rescisão unilateral imotivada à luz do
quanto constante do
parágrafo único, inciso II, da

art. 13,
Lei n. 9.656/1998, de forma inovadora,
a fim de posteriormente rediscutir a questão em sede de recurso especial e ver afastado o óbice
do prequestionamento.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA54498910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:25
Código de Controle do Documento: 66166620-6c80-45a2-a42a-4c07d1b1aaba

3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e,
a teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
CPC/2015,
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não
se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)

Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado motivada e fundamentadamente a
questão posta, nos termos em que consignado.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54498910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:25
Código de Controle do Documento: 66166620-6c80-45a2-a42a-4c07d1b1aaba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.044.074 / SP
Número Registro: 2022/0383535-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00660161020128260100
0066016102012826010050000
0066016102012826010050001
20160000711092
20170000419790
20190001056896
2219201200660161020128260100
660161020128260100 66016102012826010050000 66016102012826010050001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAKNIA - ALIMENTOS FINOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
RAFAEL ROBBA - SP274389
RENATA SO SEVERO - SP310899
BARBARA AREIAS REZENDE - SP365379
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
PAULO EDUARDO FERREIRA BONATO - SP305195
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAKNIA - ALIMENTOS FINOS LTDA
Documento eletrônico VDA54846717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:32
Código de Controle do Documento: 79477372-6078-4533-b494-44ba76a66a4b

ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
RAFAEL ROBBA - SP274389
RENATA SO SEVERO - SP310899
BARBARA AREIAS REZENDE - SP365379
EMBARGADO : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
PAULO EDUARDO FERREIRA BONATO - SP305195
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:32
Código de Controle do Documento: 79477372-6078-4533-b494-44ba76a66a4b